Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700487-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE FRANCISCO DE BRITO RECLAMADO: INDUSTRIA DE MALHAS FINAS HIGHSTIL LTDA DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta por JOSÉ FRANCISCO DE BRITO face à decisão do juízo a quo que indeferiu a nomeação da parte Reclamante como fiel depositária dos bens localizados no estabelecimento comercial da parte Reclamada, bem como intimando-a a apresentar ou indicar bens passíveis de penhora e/ou meios para o prosseguimento do feito, no mesmo prazo, sob pena de extinção. É o relatório. Reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT) c/c art. 932, inciso III do NCPC, que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Ressalta-se que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal aboliu o instituto da Reclamação para impugnação de decisões interlocutórias proferidas pelos Juízos dos Juizados Especiais Cíveis. Desta forma, impossível o conhecimento da presente medida, uma vez que a principal decisão atacada foi proferida na vigência do novo Regimento Interno. Tampouco cabe aplicar a fungibilidade recursal para conhecer a impugnação como Agravo de Instrumento, porquanto ausentes, novamente, os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. No caso em apreço, a parte Reclamante se insurge contra decisão que indeferiu a nomeação da parte Reclamante como fiel depositária dos bens localizados no estabelecimento comercial da parte Reclamada, bem como intimando-a a apresentar ou indicar bens passíveis de penhora e/ou meios para o prosseguimento do feito, no mesmo prazo, sob pena de extinção. O ônus de indicação de bens passíveis de constrição é da parte credora, não havendo nenhum erro do juízo a quo a ser reparado em sua decisão. Ante o exposto, com fulcro no art. 10, inciso V, do RITR c/c art. 932, inciso III do NCPC, NÃO CONHEÇO da reclamação, por ser inadmissível. Condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas, cuja exigibilidade resta suspensa ante gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator